Tribunal: TJDFT
Processo: 0717562-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717562-56.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMERANDINA NUNES DA CRUZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JENIFER SOARES DA CONCEICAO 10036948969 DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Esmerandina Nunes da Cruz contra a sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação à instituição bancária e parcialmente procedentes os pedidos formulados em desfavor de Jenifer Soares da Conceição - 10036948969 (ID no 54504620, págs. 1-20). 2. A apelante não providenciou o preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, foi intimada para apresentar os últimos comprovantes de renda, extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira (ID no 54587557). 4. A apelante não se manifestou e deixou o prazo decorrer, conforme ID no 55313066. 5. A gratuidade de justiça foi revogada (ID no 55351327), oportunidade em que a apelante foi intimada para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 6. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação e não houve interposição de recurso contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 55745630 e no 56308960). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 9. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. Após a revogação da gratuidade de justiça, a apelante foi devidamente intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. 11. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação e não houve interposição de recurso contra a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça (ID no 55745630 e no 56308960), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 12. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 13. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO